Tribunal: STF
Processo: Pet 14321
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo Hermelino Leite contra decisão monocrática na qual neguei seguimento a pedido de extensão por ele formulado.



    O embargante aponta contradição na referida decisão, assim argumentando: 



    “o que o Embargante busca em sua minuta não é a extensão dos efeitos concedidos à Alberto Youssef – para que se reconheça a existência de conluio entre o ex-Magistrado Sérgio Moro e a força tarefa da Operação Lava-Jato para declarar a nulidade de todos os atos praticados pelo Juízo da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba/PR –, mas sim os a extensão dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência na data de 21 de agosto de 2025, em relação a Marcus Pinto Rola – conforme id nº 67ff063d –, que reconheceu a imprestabilidade dos elementos probatórios oriundo de Alberto Youseff.”



    Ao final, requer:



    “sejam conhecidos, recebidos e processados os presentes embargos e, com a devida vênia, pleiteia à Vossa Excelência que sejam sanadas as contradições verificadas na r. decisão embargada, por meio do integral provimento dos presentes embargos de declaração.” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”



    Consoante declinado da decisão embargada, os fundamentos referidos pela defesa do requerente não guardam relação de pertinência e identidade de situações com aqueles concernentes aos pleitos que foram deferidos por esta Suprema Corte na Pet 13.015 e na Pet 14.321.



    Logo, a jurisdição foi prestada de forma exauriente por este Supremo Tribunal Federal, embora não nos termos que o embargante ora busca, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019).



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente